Tribunal: TJMT
Processo: 1011404-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011404-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- VANESSA DOS SANTOS COSTA
AGRAVADA:- ELZA FRANCISCA XAVIER DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1011404-19.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
A agravante alega que a agravada omitiu fatos com a intenção de induzir o juízo a erro, pois afirmou que o imóvel teria sido invadido.
Aduz que isso não é verdade, e que está no local em decorrência de contrato verbal de locação firmado há mais de oito meses.
Diz que devido ao atraso dos alugueis a locadora (agravada) pediu a desocupação da casa, o que não foi possível porque não tem para onde ir com a família.
Argumenta que, por se tratar de relação locatícia, a agravada deveria intentar com Ação de Despejo, conforme dispõe o art. 5o, da Lei n. 8.245/91.
Assevera que não houve o alegado esbulho, bem como não foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.
Pontua que está desempregada, tem três filhos, e o cumprimento da medida neste momento lhe traria prejuízo em razão da pandemia provocada pela Covid-19.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária gratuita pois há evidência da hipossuficiência da agravante.
Quanto ao mais, a agravada ajuizou o feito alegando que em 2015 comprou um imóvel residencial do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR em parceria com a CEF, onde passou a residir.
Diz que em outubro de 2020 se retirou de lá para passar um período na casa da sua filha e fazer uma reforma no local.
Afirma que no mês seguinte (novembro/2020) tomou conhecimento de que a agravante havia invadido o local, o que a levou a tentar uma composição amigável, o que não foi possível.
Assegura que ela (agravada) está deteriorando o imóvel, quebrando vidros das portas e das janelas, fato que a levou a dar ciência às autoridades policiais, conforme boletim de ocorrência.
Por sua vez, a agravante aduz que está na casa em decorrência de contrato de locação verbal firmado com a própria agravada há mais de oito meses.
A matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo no que se refere à suposta locação.
Evidente o dano iminente à agravante, já que o decisum determinou 15 dias para a desocupação do imóvel.
As questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator